Tribunal: TJDFT
Processo: 0731753-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FINALIDADE ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PERÍCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PROVA SUPERVENIENTE. DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE FÍSICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos da ação declaratória de inexistência de valor residual referente a tratamento dentário c/c indenização por danos materiais e morais e da ação de reconvenção.

2. Uma vez caracterizada a falha na prestação de serviços, atestada pela perícia técnica, ficou configurado o dever de indenizar, com aplicação do art. 20, CDC.

3. A obrigação de restituição dos valores pagos, bem como o reconhecimento da inexistência de débito perante o fornecedor.

4. Danos morais caracterizados em função do abalo à saúde psicológica e emocional da autora, a qual depositou sua confiança no profissional contratado para solucionar o problema, e acabou tendo que enfrentar mais um, em decorrência de conduta praticada por este.

5. Em razão do abalo infligido a autora, ao sopesar as peculiaridades do caso concreto e considerar o dano efetivamente sofrido, a teoria do desestímulo (inibir a reincidência do réu), a capacidade econômica das partes e a jurisprudência desta Corte, tenho que o montante indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela condizente com as peculiaridades do caso e se encontra proporcional e razoável. Considerando a culpa concorrente da autora, reduzo o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Apelação da autora/reconvinda conhecida e provida em parte. Apelação da parte ré/reconvinte não provida. Sentença reformada.